Tribunal: TJDFT
Processo: 0756078-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Taxas condominiais. Obrigação de trato sucessivo. Inclusão de parcelas vencidas após o trânsito em julgado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, admitiu a inclusão das taxas condominiais vencidas até a efetiva satisfação do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inclusão, no cumprimento de sentença, das taxas vencidas após o trânsito em julgado e antes do pagamento integral da dívida viola a coisa julgada.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 323 do CPC, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, consideram-se automaticamente incluídas no pedido e na condenação as parcelas que se vencerem no curso do processo, enquanto perdurar a obrigação, independentemente de declaração expressa do autor.
4. A aplicação subsidiária das normas do procedimento comum ao processo executivo, prevista no art. 771 do CPC, autoriza a incidência do art. 323 na fase executiva, sem que isso implique ampliação do título ou afronta à coisa julgada.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713605-85.2023.8.07.0004, rel. des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31/7/2025.